Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR APARELHO CELULAR AUTORIZADO E SENHA PESSOAL DO CLIENTE. CONDUTA INADVERTIDA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM PERFIL DE CONSUMO. CULPA CONCORRENTE.
1. Se ambas as partes da relação de consumo concorreram para os danos materiais experimentados – o consumidor, por utilizar ou permitir a utilização de aparelho celular autorizado e senha pessoal, determinantes para a realização de transferências fraudulentas via Pix; a ré, por não impedir a realização de transferências bancárias que, pelo elevado valor, destinatários, cronologia e atipicidade, apontavam para a existência de fraude –, devem suportar, de forma igualitária, os danos materiais sofridos pelo consumidor, conforme interpretação do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, art. 945, do CC, e Enunciado no 479 da Súmula do STJ.
2. Apelo parcialmente provido.